Tribunal: TJPA
Processo: 0006989-20.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006989-20.2018.8.14.0133

APELANTE: THALLES LEANDRO SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE CNH COM FOTO DO RÉU SOBRE DOCUMENTO AUTÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DOCUMENTO FALSO. MANUTENÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP), em razão da apresentação de CNH falsificada durante abordagem policial, contendo sua fotografia sobre documento autêntico emitido em nome de terceiro. Defesa busca desclassificação para o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), afastamento da reincidência, substituição da pena e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu configura apenas o uso de documento falso ou se é possível imputar-lhe a falsificação do documento (art. 297 do CP); (ii) saber se é possível o afastamento da agravante da reincidência, diante do lapso temporal entre a condenação anterior e os novos fatos (art. 64, I, do CP); (iii) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a fixação de regime mais brando, em razão da quantidade de pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documento periciado revelou-se autêntico em sua origem, porém alterado com inserção da fotografia do réu e modificação da data de validade, caracterizando falsificação material do documento. Ainda que o réu não tenha executado fisicamente a adulteração, o uso direto de documento falsificado em seu benefício revela vínculo com a falsificação e autoriza a responsabilização nos termos do art. 29 do CP, afastando a aplicação do art. 304.

4. A reincidência permanece configurada, pois a extinção da pena anterior só ocorreu após os novos fatos, conforme certidão extraída do SEEU, não se aplicando o período depurador de 5 anos do art. 64, I, do CP.

5. Regime inicial semiaberto corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP e da Súmula 269 do STJ, diante da reincidência.

6. Substituição da pena por restritivas de direitos incabível, nos termos do art. 44, II, do CP, dada a reincidência em crime doloso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A falsificação de documento público com inserção da fotografia do próprio réu em formulário autêntico configura o crime do art. 297 do CP, ainda que não comprovada a execução material da falsificação, quando evidenciado o benefício direto e a vinculação à adulteração. 2. A extinção da pena anterior posterior à nova infração penal impede o afastamento da reincidência, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. 3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade e a fixação de regime mais brando quando o réu é reincidente e ausentes os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 33, §2º, “b”, 44, II, 61, I, 64, I, 297 e 304.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269; STJ, AREsp n. 3.029.467/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

THALLES LEANDRO SOUZA PEREIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 297, do Código Penal Brasileiro (
falsificação de documento público
), à reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência), e 11 (onze) dias-multa, à razão e 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta criminosa.

Narra a
peça denunciativa
(ID 27099809) que na data de 10 de julho de 2018, por volta das 15h, no Bairro Decouville, Município de Marabá/PA, o recorrente, ao trafegar em via pública como carona em uma motocicleta, foi abordado por policiais militares, instante em que apresentou carteira de habilitação falsificada, e, nome de Guardino Bruno Ferreira Soares, com fotografia. Ocorre que, ao ser perguntado acerca de seus dados pessoais e nome dos pais, o réu não soube responder, ao que o réu foi conduzido à delegacia, onde informou seu verdadeiro nome, e o fato de ser foragido da justiça, tendo saído da Colônia Agrícola de Santa Isabel e não ter retornado.

Em
razões recursais
(ID 30557407), a defesa sustenta, em síntese: a necessidade de
desclassificação do crime de falsificação (art. 297)
para o de
uso de documento falso (art. 304)
, ante a ausência de provas da confecção da falsificação pelo réu; o
afastamento da reincidência
, com fundamento no
decurso de mais de cinco anos
entre a condenação anterior e os fatos atuais (art. 64, I, do CP); o redimensionamento da pena para o mínimo legal, com aplicação do
regime aberto
e
substituição por penas restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
(ID 31573607), pugna o
Dominus Litis
pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos. Defende a
incidência do art. 297 do CP
, sob o argumento de que a falsificação da CNH foi
material
, com inserção da fotografia do réu em documento autêntico, configurando
participação direta na adulteração
, e não mero uso, o que afasta a tese de desclassificação para o art. 304 do CP.

No tocante à
reincidência
, sustenta que não há prova de extinção da pena anterior em prazo superior a cinco anos, de modo que o reconhecimento da agravante está correto, conforme o art. 64, I, do CP.

Por fim, afirma ser
inviável a substituição da pena
e a
fixação de regime mais brando
, em razão da reincidência específica, nos termos dos arts. 44, II, e 33, §2º, “b”, do CP, e da Súmula 269 do STJ.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
, opina pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito desclassificatório:

Cinge-se o ponto a ser analisado à alegação da defesa no sentido de que, ausente prova de que o apelante tenha sido o autor material da falsificação da Carteira Nacional de Habilitação por ele apresentada à autoridade policial, impõe-se a desclassificação da conduta para o tipo penal do
art. 304 do Código Penal
, que tipifica o
uso de documento falso
, com o consequente redimensionamento da reprimenda imposta.

Todavia, tal pretensão não encontra amparo na moldura fática delineada pelos autos, tampouco na interpretação técnico-jurídica dos tipos penais em análise.

Com efeito, o
Laudo de Perícia Documentoscópica
de ID 27099830 atesta que o documento apreendido – CNH n.º 1330343585 – foi confeccionado a partir de formulário oficial autêntico, emitido pelo DETRAN/PA, o qual foi
submetido a alteração material por meio da inserção da fotografia do réu e modificação da data de validade
, diretamente sobre a película plástica protetora do documento. Ressalte-se que o formulário legítimo estava originalmente em nome de terceiro (Guardino Bruno Ferreira Soares), e a adulteração se deu com o claro propósito de fazer constar a imagem do réu e conferir aparência de validade ao documento vencido.

Tal operação, como bem assentado na sentença, configura
falsificação material de documento público
, pois altera seu conteúdo originário por subtração e acréscimo de elementos, incidindo com exatidão na hipótese do caput do art. 297 do Código Penal.

Ainda que o réu não tenha sido flagrado no ato de confeccionar fisicamente o documento,
a presença de sua própria fotografia na CNH falsificada, conjugada com o uso deliberado do documento durante abordagem policial, revela não só o dolo na utilização, mas também sua vinculação direta à falsificação perpetrada em seu exclusivo benefício
, o que autoriza a imputação da autoria mediata ou intelectual da falsificação, nos termos do art. 29 do CP.

Dessarte,
quando o uso do documento falsificado é realizado pelo mesmo agente que dele se beneficia diretamente, estando a falsificação direcionada à sua pessoa, presume-se sua participação na fabricação ou induz-se sua responsabilidade penal pela falsificação, afastando-se a aplicação do art. 304 do CP em favor da incidência do art. 297
, por força do princípio da especialidade e da natureza do bem jurídico tutelado.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, da materialidade pericial inequívoca, e da compatibilidade teleológica da conduta com o tipo penal do art. 297 do Código Penal, a tese defensiva de desclassificação mostra-se improcedente.

2. Da agravante da reincidência:

A defesa sustenta o afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que teria decorrido lapso superior a cinco anos entre a condenação anterior do réu e os fatos que ensejaram a presente persecução penal, invocando, para tanto, o disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

A tese, entretanto, não merece acolhida.

Dispõe o art. 64, inciso I, do Código Penal que
“
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do
cumprimento ou extinção
da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a cinco anos”.
A literalidade do dispositivo é clara ao estabelecer que o chamado
período depurador
não se conta a partir do trânsito em julgado da condenação anterior, mas sim
da data do efetivo cumprimento ou da extinção da pena
, marco temporal que deve ser comprovado por quem alega o afastamento da reincidência.

No presente caso, verifica-se que o apelante foi condenado definitivamente pelo crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão (Processo n.º 0007202-86.2013.8.14.0008), com trânsito em julgado ocorrido em 09/05/2014. Já o novo fato delituoso foi praticado em 10/07/2018. Ainda que se tomasse, por hipótese, a data do trânsito em julgado como marco inicial do interregno, o que, repita-se, não encontra respaldo legal, o intervalo transcorrido entre as duas infrações seria de mais de quatro anos, insuficiente para afastar a reincidência.

Mais relevante, entretanto, é o fato de que, conforme se extrai da consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (Processo de Execução n.º 0003024-68.2014.8.14.0070), a extinção da pena anterior somente foi declarada em
06/06/2023
, em razão da
prescrição da pretensão executória
, dada a condição de foragido do apelante. Ou seja, o réu permaneceu inadimplente com o cumprimento da sanção anterior até data muito posterior aos fatos ora examinados, o que torna insustentável qualquer alegação de superação do prazo depurador.

Assim, a reincidência permanece hígida e plenamente caracterizada. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a contagem do prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal somente se inicia após a extinção ou cumprimento da pena anterior, não bastando a alegação genérica ou a simples invocação do trânsito em julgado para afastar os efeitos da reincidência.

Dessa forma, correta se mostra a atuação do Juízo a quo ao reconhecer a circunstância agravante da reincidência e majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em estrita consonância com os artigos 61, I, e 64, I, do Código Penal. Não se verifica qualquer mácula de legalidade, tampouco desproporcionalidade ou afronta aos princípios da individualização da sanção penal.

3. Do regime inicial e da substituição da pena privativa de liberdade:

A defesa pleiteia, por fim, o redimensionamento da pena para o mínimo legal, com a consequente fixação do regime inicial
aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, sob o fundamento de que a reprimenda imposta não ultrapassa o limite legal de 4 anos, e que inexistiriam circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O pedido, no entanto, não merece acolhida.

Inicialmente, observa-se que
a pena-base foi fixada no mínimo legal
(2 anos de reclusão e 10 dias-multa), restando majorada para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em razão da
reincidência
do réu, circunstância já reconhecida como idônea na fase intermediária da dosimetria. Assim, não há que se falar em novo redimensionamento da pena, uma vez que esta se encontra já individualizada segundo os parâmetros legais, de forma devidamente fundamentada e proporcional à gravidade concreta do delito.

Relativamente ao
regime prisional
, embora a pena definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos, o réu é
reincidente
, o que, por força do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, impõe a fixação do regime
semiaberto
como limite mínimo admissível
. A interpretação sistemática do dispositivo, em consonância com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o regime inicial
aberto
é reservado exclusivamente a réus
primários
, circunstância que não se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRTIIVA DE DIREITSO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é autorizada em caso de reincidência.

3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp n. 3.029.467/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025.).”

Outrossim, a pretendida
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
revela-se igualmente inviável. O art. 44, inciso II, do Código Penal veda expressamente a substituição quando o réu for reincidente em crime doloso, como é o caso do apelante. A reincidência, nesse contexto, constitui
impedimento objetivo intransponível
, não havendo margem interpretativa para flexibilização judicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Ademais, as peculiaridades do caso concreto, especialmente a falsificação de documento público com o fim de ocultar a real identidade e ludibriar a atuação policial, sendo o réu foragido do sistema penal à época dos fatos, denotam grau de reprovabilidade que recomenda tratamento sancionatório compatível com a gravidade do ilícito, afastando a incidência de benefícios que pressuponham maior grau de confiança na capacidade de ressocialização imediata do agente.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais e subjetivos exigidos pelos arts. 33 e 44 do Código Penal, impõe-se a
manutenção do regime inicial semiaberto
e da
pena privativa de liberdade aplicada
, tal como fixado na sentença.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se incólume a decisão obstaculizada.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026